Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-63.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Descontos indevidos em conta bancária referente a seguro não contratado. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Majoração dos danos morais. Descabimento. Verba indenizatória fixada conforme a exigência da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários advocatícios ora adequados. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.